Tribunal: TJES
Processo: 5027030-14.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027030-14.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RONILTON RODRIGUES TONANI e outros
RECORRIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº. 5027030-14.2024.8.08.0024
RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A
RECORRIDO: RONILTON RODRIGUES TONANI; JULIA DUARTE TONANI
RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO
INTERNACIONAL
. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. FORTUITO INTERNO. RISCO INERENTE À ATIVIDADE.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DO CONSUMIDOR PARA APRECIAR O DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

I – RELATÓRIO __________________________________________

Breve relatório em razão da dispensa nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada por
RONILTON RODRIGUES TONANI e JULIA DUARTE TONANI

em face de TAM LINHAS AEREAS S/A, em decorrência de extravio temporário de bagagem em voo realizado no trecho Vitória-ES – Santiago-Chile, com conexão em Guarulhos-SP.

Em sua inicial, a parte Recorrida narrou que ao desembarcarem constataram que suas malas haviam sido extraviadas, motivo pelo qual formalizaram Relatório de Irregularidade de Bagagem – RIB perante à empresa Recorrente. Por fim, aduzem que após mais de 30 horas as bagagens foram devolvidas pela Recorrente. Em razão disso, pleitearam a condenação da Recorrente ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais.

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença (Id. 13018777), cujo dispositivo transcrevo nos seguintes termos:

(...)

POSTO ISSO, nos autos do Processo nº. 5027030-14.2024.8.08.0024, 1º Requerente: RONILTON RODRIGUES TONANI, 2ª Requerente: JÚLIA DUARTE TONANI, Requerida: LATAM AIRLINES BRASIL JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, pelo que, CONDENO A REQUERIDA a indenizar os autores (conjuntamente, em solidariedade ativa) no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) referente aos danos morais, com a incidência da taxa SELIC desde a citação, deduzida a atualização monetária pelo IPCA até o arbitramento e, a partir deste, com a incidência unicamente da taxa SELIC.”

(...).

Irresignado, o Recorrente interpôs Recurso Inominado (Id. 13018779). Em suas razões, pretende a reforma da r.sentença para que os pedidos de danos morais sejam julgados improcedentes e subsidiariamente que o valor da condenação seja significativamente reduzido.

A Recorrida não apresentou contrarrazões (Id. 13019886 - Decurso de prazo)
.

É o sucinto relatório. Passo a decidir.

II – PROJETO DE VOTO ___________________________________

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9.099/95), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei 9.099/95).

Trata-se de ação de indenização por dano moral, sob argumento de falha na prestação de serviço da ré/recorrente decorrente de extravio temporário de bagagem, de modo que a situação vivenciada pelos Autores, ora Recorridos, extrapolaria o mero aborrecimento cotidiano, de forma a provocar o dano moral.

A Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. sentença sob a premissa de que a bagagem foi devidamente restituída 24 horas após o desembarque, em respeito ao prazo fixado na Resolução 400 da ANAC– bem como reforça a inexistência de qualquer ato ilícito que pudesse ensejar a indenização por danos extrapatrimoniais.

Assim, a
controvérsia recursal consiste em saber se o
extravio temporário de bagagem
, ocasionaria danos morais ao consumidor.

Primeiramente, em relação ao regime jurídico aplicável ao caso, tratando-se o mesmo sobre voo internacional, aplica-se a tese de prevalência dos Tratados Internacionais atinentes a transporte aéreo internacional de pessoas e cargas em relação ao Código de Defesa do Consumidor, firmada pelo STF, por meio do RE 636331, em sede de
repercussão geral (Tema 210).

Portanto, com razão o Recorrente na medida que a pretensão de danos materiais deve ser analisada com base nos limites impostos na Convenção de Montreal, internalizada pelo Decreto nº 5.910/06. Entretanto, como a referida Convenção não trata de danos morais, estes deverão ser fixados conforme as regras do Código de Defesa do Consumidor, assim como aplicado pelo Juiz
a quo
, promovendo-se um diálogo das fontes entre os diplomas normativos.

Logo, a análise da presente lide dar-se-á sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que os autores se qualificam como consumidores (art. 2º do CDC), pois são pessoas físicas que utilizaram o serviço como destinatários finais, enquanto a ré se enquadra na figura de fornecedora, visto que é uma pessoa jurídica que desenvolve atividade de prestação de serviços. E, nessa perspectiva, com fundamento no art. 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor, incumbe ao fornecedor do serviço provar - e não se trata de inversão do ônus da prova, mas atribuição de ônus ex lege - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste e a culpa exclusiva do fornecedor e de terceiro.

Ademais, tratando-se de evidente relação de consumo e considerando a hipossuficiência técnica da autora, caberia à ré trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

Logo, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor, em regra, o extravio, ainda que temporário, se amolda a defeito do serviço (fortuito interno - art. 14), pelo qual a responsabilidade do fornecedor é objetiva.

A questão colocada diz respeito à reparação dos danos morais produzidos pelo atraso na devolução dos pertences. Nada obstante, a defesa não trouxe prova de que o atraso seu deu por motivo justificado. Logo, o prazo previsto no artigo 32 da Resolução nº 400/2016 da ANAC não exclui o dever de indenização, quando a bagagem é restituída com atraso, assim considerado o fato de o consumidor (passageiro) não vê-la devolvida no ato do desembarque.

Nesse sentido, a
tinente aos danos morais, entendo que configurada está, portanto, a má prestação de serviço por parte da empresa Recorrente, sendo acertada o entendimento do magistrado de piso quanto a condenação da Ré, uma vez que evidente a falha na prestação do serviço, não podendo se aceitar a alegação de que os infortúnios que atingiram a Recorrida são meros aborrecimentos do cotidiano. Ademais, co
aduno com o entendimento de tais danos vivenciados configurar-se
in re ipsa
, que dispensa a comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias dos fatos, nesse sentido destaca-se:

(...) A jurisprudência deste Sodalício
assentou o entendimento de que, nos casos de extravio de bagagem, ainda que de forma temporária, o dano de natureza extrapatrimonial é presumido, operando-se in re ipsa. III
. Atentando-me ao que assenta a jurisprudência em casos como o vertente, não merece reparo a sentença que fixou o dano moral no patamar de R$7.000,00 (sete mil reais) para cada um dos autores. IV. Recurso conhecido e desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores desta Egrégia Câmara Cível, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator. Vitória/ES, de de 2022. PRESIDENTE RELATOR (
TJ-ES
- AC: 00029475820208080024, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Data de Julgamento: 14/06/2022, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/06/2022).

No que tange à quantificação dos danos morais, cumpre destacar que o valor fixado pelo digno juiz de primeira instância não merece qualquer reparo,
eis que o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, assim dispõe: “A
revisão dos valores
do
dano moral
em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença
é exorbitante ou irrisório
”.

Logo, o montante fixado pelo Juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, ao contrário,
se amolda ao caso em tela, uma vez que condizente com o entendimento hodiernamente adotado em casos semelhantes, sendo razoável e proporcional ao dano experimentado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.”

III – DISPOSITIVO ___________________________________

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9.099/95.

CONDENO
o Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)